Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-50.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019886-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRIDO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA - CNPJ: 08.974.252/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PDG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 07.706.149/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado apresentado contra decisão interlocutória proferida em sede de execução, a qual reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo da execução, sem extingui-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que reconhece grupo econômico e inclui empresas no polo passivo da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois resolve apenas questão incidental — o incidente de desconsideração da personalidade jurídica — sem extinguir a execução, conforme previsão do art. 203 do CPC.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 limita o cabimento de recurso inominado às sentenças, sendo vedada, como regra, a impugnação imediata de decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais.

A decisão que determina a inclusão de novas empresas no polo passivo, por reconhecer grupo econômico, não encerra fase processual nem possui natureza terminativa, mas apenas permite o prosseguimento do feito executivo.

O precedente invocado pelas agravantes (Recurso Inominado nº 8069572-62.2016.8.11.0001) não se aplica ao caso, pois tratava de decisão com efeito terminativo sobre incidente autônomo, o que não ocorre nos presentes autos.

A jurisprudência dominante nas Turmas Recursais reafirma a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em respeito à celeridade e simplicidade que lhes são próprios.

Inexistindo fato novo ou fundamento relevante capaz de infirmar os argumentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece grupo econômico e inclui empresas no polo passivo da execução possui natureza interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais, não admite recurso inominado, conforme o art. 41 da Lei nº 9.099/95.

O simples encerramento de incidente processual não caracteriza, por si só, decisão com conteúdo de sentença, salvo quando extingue fase ou impede o prosseguimento da execução.

A irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais visa garantir a celeridade e simplicidade processual, sendo exceções interpretadas restritivamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 41 e art. 55; CPC, art. 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRMT, N.U 1033993-94.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.08.2025; TRMT, N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025; TRMT, N.U 1003543-62.2024.8.11.0004, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 22.08.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto
por IX Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
, contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso inominado
manejado contra decisão proferida em sede de execução, a qual reconheceu a existência de grupo econômico com a executada
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda.
, determinando a inclusão das agravantes no polo passivo da execução.

A decisão monocrática impugnada concluiu que o pronunciamento do juízo de primeiro grau possui natureza
interlocutória
, por apenas resolver questão incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem extinguir a execução. Assim, à luz do
artigo 41 da Lei nº 9.099/95
, o recurso inominado foi considerado manifestamente
inadmissível
, pois este somente é cabível contra sentença.

A agravante sustenta que, embora a decisão seja formalmente denominada interlocutória, teria
conteúdo terminativo
, ao decidir de forma definitiva o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encerrando a controvérsia incidental. Invoca, para tanto, o
precedente da Turma Recursal Única no Recurso Inominado nº 8069572-62.2016.8.11.0001
, de relatoria do Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, no qual se admitiu o manejo de recurso inominado contra decisão que julgou incidente de desconsideração.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme bem delineado na decisão monocrática, a controvérsia restringe-se à
recorribilidade imediata de decisão interlocutória
que reconhece grupo econômico e determina a inclusão de empresas no polo passivo da execução.

De acordo com o artigo 203 do CPC, “sentença” é o pronunciamento que extingue a execução; assim sendo, todo pronunciamento que resolve questão incidente, sem extingui-la, é decisão interlocutória.

A decisão em questão, somente teria natureza de sentença se, por seu conteúdo, encerra-se a execução. Não sendo esse o caso, permanece interlocutória.

Nesse sentido, já me manifestei:
(N.U 1033993-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Destaco ainda que, a Lei 9.099/95, em seu artigo 41, prevê o cabimento do Recurso Inominado exclusivamente contra sentenças.

As decisões interlocutórias, por regra, não comportam impugnação imediata nessa sistemática, sendo este um traço característico do microssistema, justamente para preservar a celeridade e a simplicidade processual.

No caso dos autos, a decisão atacada não extinguiu a execução, é interlocutória e, portanto, não comporta recurso inominado.

Cito precedente recente destas Turmas Recursais nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual se alegou a necessidade de perícia grafotécnica para análise da assinatura aposta no contrato de honorários advocatícios que embasa a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso inominado interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza jurídica de decisão interlocutória, não de sentença, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução.

4. No sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo cabível recurso inominado apenas contra sentenças, conforme expressa previsão do art. 41 da referida lei.

5. A decisão que afasta os argumentos do executado e determina o prosseguimento do feito executivo não possui natureza terminativa, sendo sua impugnação vedada pela sistemática dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento: "No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, em virtude de sua natureza interlocutória e da aplicação do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 41; CPC, art. 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025; N.U 1006739-44.2018.8.11.0006, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024.

(N.U 1003543-62.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”

A decisão agravada, portanto,
não põe termo à execução
, tampouco resolve de forma definitiva o mérito da demanda, tratando-se de simples determinação incidental de redirecionamento do cumprimento de sentença.

Vale ainda destacar que a jurisprudência carreada ao agravo, além de não ser atual, não se amolda ao caso dos autos.

Naquele precedente, a decisão atacada
pôs fim ao pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica
, encerrando, de forma autônoma, o mérito da controvérsia específica e, por consequência,
impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença
até a reforma da decisão. Reconheceu-se, portanto,
caráter terminativo
do pronunciamento, razão pela qual, excepcionalmente, admitiu-se o manejo do recurso inominado.

Diversamente, no presente caso, a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas determinou a inclusão de novas empresas no polo passivo, mantendo-se o processo executivo em curso. Assim, não há caráter terminativo, mas sim interlocutório, o que atrai a regra geral da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

A distinção é, portanto, substancial, visto que, no precedente invocado, o pronunciamento resolvia de forma definitiva o incidente, encerrando a fase incidental. Já no presente processo, o ato apenas determinou medida processual de prosseguimento da execução, sem encerrar qualquer fase ou extinguir pedido.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025